Tribunal: TJSP
Processo: 1021667-76.2024.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão de análise, em embargos de declaração, de alegações que não integraram as razões de apelação e, portanto, tampouco foram objeto de exame pelo acórdão embargado. Uso descabido desse instrumento processual. Embargos rejeitados.